Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712789-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDA: LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE AUSENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 803, I do CPC a execução é nula se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 2. No caso em apreço, a exequente ajuizou execução de obrigação de fazer, com base em Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País. Embora o documento particular esteja assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, em conformidade com o art. 784, III, CPC, verifica-se a ausência dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade com relação à prestação que se exige, isto é, quantos contratos foram celebrados em determinado período e deixaram de ser encaminhados à financeira. O processo executivo, por não ser o meio próprio, não comporta a apuração do eventual inadimplemento ou mora do devedor, pelo contrário, eles deverão estar desde logo definidos. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 784, inciso III, 803, inciso I, 814 e 816, todos do Código de Processo Civil, sustentando que foram comprovados todos os requisitos legais para o prosseguimento da execução, de modo que sua extinção foi inadequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 784, inciso III, 803, inciso I, 814 e 816, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59053126): "(...) Da análise dos autos, observa-se que, na inicial, a exequente ajuizou ação de execução de obrigação de fazer e requereu que o executado fosse compelido a entregar toda a documentação pertinente aos contratos celebrados em nome da FINANCEIRA BRB S/A. Após a juntada das 41 (quarenta e uma) Cédulas de Crédito Bancário pela executada, a exequente alegou que a documentação apresentada não atenderia a demanda judicial e requereu a conversão da ação em reparação por perdas e danos, cumulada com multa diária. (...) Como bem salientado pelo magistrado a quo, em que pese a ação estar amparada em documento particular, assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, assim como inserido no conceito de título executivo extrajudicial, verifica-se que não possui os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, indispensáveis para a execução do título." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021